Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-75.2000.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-75.2000.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (APELADO), DANIELA GOMES DE SOUZA - CPF: 701.607.291-65 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.076.961-82 (ADVOGADO), VORNEI BERNARDES DA COSTA - CPF: 078.606.171-53 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (APELADO), MILTON SERGIO GANASSINI - CPF: 056.364.420-68 (APELADO), Maria Florisbela Nunes de Souza (APELADO), JOÃO LOPES DE SOUZA (APELADO), MARIA FLORISBELA NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SERGIO GANASSINI - CPF: 056.364.420-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - CPF: 019.893.471-85 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUSA VEIGA JARDIM - CPF: 757.241.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não suspende e/ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente, a apresentação de reiterados requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em fase de cumprimento de sentença, movido por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOÃO LOPES DE SOUZA e outros.

SENTENÇA
: reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito sem ônus para as partes.

APELAÇÃO
: (Id. 246908682): sustenta que a decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida, porquanto o banco procedeu todas as diligências necessárias ao andamento do feito. Mesmo não que não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, o esforço do exequente, com relação a buscas e pesquisas por tais ativos, deve ser considerado para fins de interrupção da prescrição, sob pena de onerar ainda mais o credor. Ademais, o contrato possui garantia, bem como, houve penhora de valores, o que representa causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição, isso nos termos do art. 921, § 4º-A do CPC. Assim, como não houve qualquer ausência ou desídia do recorrente, a interrupção da prescrição deve retroagir a data da propositura da ação, até porque o alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja tornada sem efeito sentença de reconhecimento da prescrição e determinado o prosseguimento do feito.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 246908687) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em fase de cumprimento de sentença, movido por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOÃO LOPES DE SOUZA e outros.

SENTENÇA
: reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito sem ônus para as partes.

Cuida-se, de Ação de E
xecução de título extrajudicial, ajuizada em 31.07.2000, pelo ora apelante, com o objetivo de obter o pagamento da quantia total de
R$ 78.702,62
, decorrente do inadimplemento da
inadimplência de JOAO LOPES DE SOUZA e OUTROS, da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/78182 e seus aditivos, celebrada em 03.06.1996
.

O despacho inicial de citação foi proferido em 07.08.2000 (Id. 184345783 - Pág. 76). O executado compareceu espontaneamente aos autos em 21.05.2001 (Id.

184345783 - Pág. 102) e nomeou o seguinte imóvel para penhora: imóvel rural de 1.500hectares, no município de Luciara-MT, escritura pública e registro sob n. 5.491, oferecido em garantia hipotecária, avaliado em R$300.000,00.

O exequente, em 28.03.2002, requereu a expedição de Carta Precatória a comarca de São Félix do Araguaia (Id. 184345783 - Pág. 130) para efetivação da penhora, que foi deferido pelo juízo em 06.04.2002 (Id. 184345783 - Pág. 131).

O registro da penhora foi realizado em 05.06.2002, conforme cópia de matrícula anexada ao Id. 184345783 - Pág. 159. e o auto de penhora e depósito realizado em 21.07.2003 (Id. 184345783 - Pág. 194).

Na sequência, foi determinado a avaliação do bem penhorado e a designação de hasta pública (Id. 184345783 - Pág. 196 – 03.02.2004).

Foi determinado a intimação dos executados sobre o auto de penhora realizado, mas este não se realizou por falta de pagamento do preparo da diligência pelo exequente.

O exequente, em manifestação de 09.03.2011, requereu a suspensão do feito por seis meses por não possuírem os executados outros bens passíveis de penhora (Id. 184345783 - Pág. 268), que foi deferido em 24.03.2011 (Id. 184345783 - Pág. 280). O prazo teve o decurso finalizado em 11.11.2011, conforme certidão de Id. 184345783 - Pág. 282). No entanto, o exequente, requereu nova suspensão do feito (12.07.2012 – Id. 184345783 - Pág. 284).

O pagamento da precatória de diligência da intimação dos executados sobre o auto de penhora ocorreu somente em 10.07.2014 (Id. 184345783 - Pág. 343).

Em 03.09.2015 foi determinada a intimação do exequente para manifestar sobre o prosseguimento do feito (Id. 184345783 - Pág. 351).

O exequente requereu a penhora de ativos via SISBAJUS em 09.03.2018 (Id. 184345784 - Pág. 13) de R$844.374,80, mas foi localizada somente a quantia de R$3.206,39 (Id. 184345784 - Pág. 27). Alvará de transferência da quantia autorizado pelo juízo.

Em manifestação de Id. 184345785 - Pág. 167, de 30.09.2021, o exequente requereu a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel rural penhorado.

Após, sobreveio sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Pois bem.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.
Contudo, não ficou estabelecido no corpo do artigo, o prazo em que se consuma a prescrição intercorrente. Por isso, continua aplicável a Súmula 150 do STF, em que a consumação se dará no mesmo prazo da ação.

Veja o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, como o prazo prescricional da cobrança de cédula de crédito rural é de três anos, será este, também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano.

Da análise dos movimentos processuais realizados, verifica-se que embora a penhora do imóvel rural do executado tenha ocorrido em 21.07.2003 (Id. 184345783 - Pág. 194) e neste momento tenha ocorrido a interrupção da prescrição, o pedido do exequente de avaliação dos bens para posterior venda ou adjudicação não foi concretizado a época e se estendeu, por inércia do exequente, até 10.07.2014 (Id. 184345783 - Pág. 343), quando então efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça.

Em 24.03.2011 (Id. 184345783 - Pág. 280) ocorreu a suspensão do feito e somente em 2018 foi concretizada o bloqueio de ativos via SISBAJUS do executado. No entanto, a quantia bloqueada foi insignificante em comparação ao valor executado, fato que motivou o exequente, em 2021, a manifestar o interesse pela expedição de avaliação do imóvel penhorado no início da ação.

A despeito da argumentação exposta pelo apelante, embora tenha diligenciado na busca por patrimônio hábil a satisfação da dívida têm-se que desde o ajuizamento da ação nenhuma diligência restou exitosa. Ainda que o auto de penhora do imóvel rural tenha ocorrido em 2003, a parte exequente se manteve inerte por 11 anos, quando em 2014 realizou o pagamento da diligência do oficial de justiça para intimação do executado sobre o auto de penhora realizado.

Ademais, desde a suspensão do feito ocorrida em 2011 até a data do bloqueio judicial, ocorrido em 2018, não houve qualquer constrição ou satisfação do débito materializada nos autos.

Neste caso, considerado que os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional e considerado o decurso temporal superior a 03 anos, após a suspensão do feito, tem-se por operada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pela citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que
, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional
. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10024127118867001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE IAC Nº 1.604.412/SC. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO OBSTAM O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. SENTENÇA MANTIDA, POR PREMISSA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000663-30.2012.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.06.2022) (TJ-PR - APL: 00006633020128160123 Palmas 0000663-30.2012.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4.
Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva.
6. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00511168520148070001 1429776, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).

Desta feita, consideradas as diligências infrutíferas e considerado o transcurso superior ao prazo legal de prescrição, mostra-se correta a sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024